Tribunal: TJPA
Processo: 0000776-79.2012.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000776-79.2012.8.14.0077

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES
.DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO.TEMA 1.089 DO STJ.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Arguição de omissão quanto a não apreciação do enriquecimento ilícito e danos ao erário, requisição de prosseguimento para ressarcimento dos valores
ao Ente Municipal;

2. Aplicação da regra prevista no art. 23, I, da Lei 8.429/92 em razão da decisão do STF no Tema 1199 que versa sobre a irretroatividade do novo regime prescricional da lei de improbidade;

3. Ressarcimento ao Erário por conta de eventual improbidade dolosa é imprescritível (Tema 897/STF) e pode, inclusive, ter continuidade no próprio pedido de improbidade (Tema 1089/STJ);

4. Embargos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema
.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra Acórdão de ID nº 18607452, que conheceu e concedeu provimento ao Recurso de Apelação interposto contra decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada contra o embargado.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa contra
Raimundo Nogueira Filho
, prefeito de Anajás, através da peça informativa do processo administrativo nº 0070012003-00 fornecido pelo Tribunal de Contas dos Municípios referente a prestação de contas da Prefeitura de Anajás do exercício financeiro de 2003.

A partir do relatório fora apontado as seguintes irregularidades: a prestação de contas quadrimestral e o orçamento protocolados fora do prazo legal; a prestação de contas em meio magnético foi protocolada fora do prazo; os relatórios resumidos da execução orçamentária foram remetidos fora do prazo estabelecido; divergência no balanço financeiro, patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais; o confronto entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício de 2003 resulta em um déficit financeiro de R$ 733.287,86 (setecentos e trinta e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos); não foi efetuada a correta apropriação das obrigações patronais; e o gestores municipais perceberam suas remunerações a maior, em desacordo com o ato fixado.

Ademais, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios determinou o recolhimento pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias o valor de R$ 25.010,45 (vinte e cinco mil e dez reais e quarenta e cinco centavos) mais o pagamento da multa de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e oitenta reais), mas quedou-se inerte.

Em contestação, o requerido impugnou todos os fatos alegados e pediu pela improcedência da exordial.

Em decisão do Juízo
a quo
, este determinou a citação do Município de Anajás para compor a lide, visto que estava presente elementos suficientes para caracterizar num primeiro momento atos de improbidade administrativas. Além disso, houve a alegação de ausência de dolo, a qual não fora acolhida por esta sem respaldo legal.

O Sr. Raimundo Nogueira, após devidamente citado, apresentou contestação nos autos alegando em preliminar de mérito a inadequação da via eleita, visto que há distinção entre ação civil pública da ação de improbidade administrativa, a ilegitimidade passiva. Em relação ao mérito, pugnou pela inexistência de atos de improbidade.

O juízo de cognição prolatou sentença, o qual julgou procedentes os pedidos constantes na exordial nos seguintes termos:

“76. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

a) Ressarcimento dos valores de R$ 25.010,45 (vinte e cinco mil, dez reais e quarenta e cinco centavos) e de R$ 13.360,00 (treze mil e seiscentos e oitenta reais), com correção monetária e juros de mora desde a citação;

b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos;

c) Pagamento de multa civil no valor de 3 (três) vezes o último subsídio recebido pelo reu1 enquanto exercia o Cargo de Prefeito do Município de Anajás; e

d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentives fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de três anos;

(...)”

Inconformado, o ora embargado interpôs
Recurso de Apelação
alegando em preliminar de mérito sua incompetência passiva para compor a lide, visto que o responsável pela fiscalização da prestação de contas do Município é a Câmara Municipal de Vereadores de Anajás, sendo o Tribunal de Contas apenas auxiliar do responsável, bem como, está pendente de julgamento de contas pela Câmara. Em relação ao mérito, pugna pela ausência de comprovação do ato ímprobo, do enriquecimento ilícito e do dano ao erário, por não haver elementos que comprovem a má-fé pelo embargante ou sua intenção.

Após devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados pelo ex-agente público. Ainda continua alegando que o relatório detalhado das contas prestadas houve a constatação de irregularidades e que o apelante se esquiva de suas obrigações. Dessa forma, pede pela manutenção do julgado.

Em Manifestação do
parquet
como fiscal da lei, este ratificou todos os argumentos trazidos nas contrarrazões para sua manifestação.

Houve o sobrestamento do feito, a partir da pendência do julgado do Tema de Repercussão Geral nº 1.199.

Contudo, a partir de 13/03/2023 fora anexado o informativo nos autos:

“De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, informa-se que o recurso extraordinário em epígrafe, afetado à sistemática da repercussão geral, foi julgado, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal (rel. min. Alexandre de Moraes), com a fixação da seguinte tese jurídica vinculante:

“"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"”

Desta forma, devolvo os autos para adoção das medidas que V. Exa. entender necessárias, registrando-se, por oportuno, que o movimento de dessobrestamento já fora realizado no sistema processual PJe.”

Assim, a relatora que subscreve remeteu os autos para o Ministério Público e este ratificou o seu parecer anteriormente proferido.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
concedido provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora embargante opôs o presente
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado quanto ao ressarcimento do dano causado ao Ente Público em conformidade com o Tema 1.089 do STJ. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, bem como, o efeito modificativo da Decisão embargada para que seja sanada a omissão apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o Embargante a existência de omissão quanto a análise do
enriquecimento ilícito e danos ao erário
, visto que o ex-prefeito Municipal recebeu valores acima do autorizado por lei. Desse modo requereu o prosseguimento da demanda para o ressarcimento do dano ao Ente Municipal em consonância com o Tema 1.089 do STF.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que, na verdade, busca rediscutir o mérito, trazendo alegações já analisadas no acórdão embargado.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Isto posto, não assiste razão ao embargante, visto que, o Acórdão foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Em seu conteúdo, a Lei nº 8.429/1992 classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Vide o inciso VI do 11, da Lei nº 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(....)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das

condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em suas razões recursais o apelante alegou que não há ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de enriquecimento ilícito e do dano ao erário, por não haver elementos que comprovem a má-fé em seus atos, sendo que este apresentou a documentação necessária fora do prazo.

Pois bem, em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganhe

relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao requerido, então Prefeito Municipal ter

apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador no prazo legal, sendo que a comprovação poderia

facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa.

Dos documentos juntados nos autos pelo autor, consta a prestação de contas quadrimestral e o

Orçamento protocolados, junto com a prestação prestação de contas em meio magnético fora do prazo legal; os relatórios resumidos da execução orçamentária; a divergência de R$ 8.341,88 na Receita Orçamentária; divergência no balanço financeiro, no balanço patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais; e o déficit de R$ 733.287,86 do exercício de 2003.

Contudo, de acordo com a nova redação dada ao inciso III, do art. 11, da LIA, não basta para a caracterização do ato de improbidade a demonstração da não prestação de contas, sendo necessário comprovar o dolo específico do requerido, que seria o intuito de ocultar irregularidades.

No caso em análise, não restou comprovado que o apelante deixou de prestar contas dos valores de exercício do seu mandato, quando ocupou o cargo de Prefeito Municipal, com o intuito de burlar a lei ou de encobrir qualquer utilização indevida de verba pública. Não há evidências de que tenha agido de forma livre e consciente com a intenção de omitir as contas, prejudicando inclusive futuros repasses de verbas pelo Governo. Impondo-se, patente, a reforma do julgado.

No mesmo sentido, reproduzo o entendimento jurisprudencial a seguir, "verbis":

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NÃO FAZ DENOTAR A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000758-39.2010.8.14.0009 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-70.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO
ERÁRIO
E DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADA E PROMOVIDA PELA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REMANESCENTE. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE
DANO
EFETIVO. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO E
DANO
AO
ERÁRIO
NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-Secretário Municipal de Educação do município de Concórdia do Pará, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa. O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente e a uma empresa de locação de veículos a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

(...)

3. O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença, incluindo o ressarcimento ao
erário
.

(...)

5.

Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92". Assim, apesar da prescrição, remanesce a pretensão recursal quanto à condenação de ressarcimento ao erário.

(...)

7. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais. A imprescritibilidade do ressarcimento ao
erário
depende da demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

8.
Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o
dano
ao
erário
devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

9. Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de
dano
ao
erário
, conforme demonstrado na fundamentação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (grifei)

Portanto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, pois não apontou nenhum dos vícios mencionados no artigo em referência.
Nota-se, portanto, o nítido caráter procrastinatório do recurso oposto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024